Tribunal: TJMT
Processo: 1001390-40.2016.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001390-40.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Acessão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), CERTO TREINAMENTOS LTDA - CNPJ: 10.406.936/0001-70 (APELANTE), MANOEL ADIR DE ALMEIDA - CPF: 654.758.950-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DISPOSTOS NO ARTIGO 85, §2
o
, DO CPC – REDUÇÃO – PROVIMENTO.

Os honorários advocatícios devem ser estipulados entre dez e vinte por cento sobre o valor atualizado da condenação, atendendo-se o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A verba honorária sucumbencial deve ser minorada quando não guarda consonância com os critérios estipulados no §2
o

do artigo 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Certo Treinamentos Ltda., contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Ação Monitória, proposta pelo Recorrido, condenando-a ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (id. 225455688, págs. 01/04).

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que o percentual arbitrado a título de honorários advocatícios violou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo, por isso, ser reduzido.

Defende que os honorários advocatícios devem ser arbitrados de modo a evitar enriquecimento ilícito e que, no caso, devem ser reduzidos ao percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, defendendo o seu desprovimento (id. 2254556891, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Certo Treinamentos Ltda., contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Ação Monitória, proposta pelo Recorrido, condenando-a ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Consta dos autos que o Bando do Brasil S/A propôs a Ação Monitória contra a empresa Certo Treinamentos Ltda., visando ao recebimento da quantia de R$ 229.321,99 (duzentos e vinte e nove mil, trezentos e vinte e um reais e noventa e nove centavos).

Salientou, na inicial, que o débito teve origem no Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES n. 055.112.374, operação n. 67010638, com vencimento final para o dia 16/06/2015.

Em vista da frustração das citações pelo Correios e por Oficial de Justiça, a Requerida foi citada por Edital.

Decorrido o prazo sem manifestação, foi nomeada a Defensoria Pública Estadual como Curadora Especial que opôs os Embargos à Monitória, por negativa geral (id. 225455682, págs. 01/03).

O Magistrado
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
a ação monitória proposta, para o fim de converter o mandado inicial em mandado executivo.

Custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação a cargo da parte requerida. (Sic).

Contra essa decisão, a pessoa jurídica Certo Treinamentos Ltda.
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia recursal consiste em verificar se o percentual dos honorários advocatícios violou, ou não, os princípios da razoabilidade e da razoabilidade.

Sabe-se que o sistema que rege a fixação dos honorários advocatícios se fundamenta nos princípios da sucumbência e da causalidade, sendo que o Código de Processo Civil, em seu artigo 85, estabelece esses critérios, nos seguintes termos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse contexto, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor da verba honorária deve ser fixado em conformidade com a responsabilidade assumida pelo procurador, a fim de lhe seja garantida uma remuneração digna.

Além disso, o referido artigo dispõe que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor da condenação, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIMITES PERCENTUAIS. MÍNIMO DE 10% E MÁXIMO DE 20%. ART. 85, §§ 2o E 6o, DO CPC. REGRA GERAL E DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. De acordo com o art. 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil, regra geral e de aplicação obrigatória, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa,
inclusive quando improcedente o pedido ou extinto o processo sem resolução de mérito.

2. O § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil - arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa - dispõe sobre norma de caráter excepcional e subsidiário cabível nas hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou em que o valor da causa for muito baixo.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.031.302/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). (Negritei).

No caso em tela, verifica-se que o advogado do Recorrido elaborou a petição inicial da ação monitória que não demandou estudo aprofundado, dada a simplicidade da matéria, algumas petições, com vistas a proceder à citação da Apelada e apresentou impugnação aos Embargos Monitórios.

Nessa esteira, considerando a complexidade da demanda, o número de peças confeccionadas, o grau de zelo profissional e o tempo gasto para se desenvolver o trabalho executado, tem-se que o Apelo deve ser provido para reduzir o percentual dos honorários advocatícios para 1
5
% (
quinze
por cento) sobre da condenação.

Ressalta-se que o valor do débito, no ano de 2016, correspondia a
R$ 229.321,99 (duzentos e vinte e nove mil, trezentos e vinte e um reais e noventa e nove centavos). Logo, é certo que o arbitramento da verba honorária no percentual de 20% (vinte por cento) configura violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ademais, o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, certamente se mostra adequado e capaz de remunerar o profissional de forma justa pelo trabalho desenvolvido.

Por tais considerações, o provimento do Apelo é medi
d
a que se impõe.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao

Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Certo Treinamentos Ltda., para reduzir o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024